Tribunal: TJBA
Processo: 8000462-41.2018.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000462-41.2018.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: UBIRATAN BARRETO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ROSANGELA MORAES FREITAS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. REVELIA DECRETADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. CITAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO PJE. AUSÊNCIA REGULAMENTAÇÃO INTERNA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA À ÉPOCA DOS FATOS. INVALIDADE RECONHECIDA. NULIDADE DECLARADA. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000462-41.2018.8.05.0043
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e como apelada UBIRATAN BARRETO DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões.

PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

DES. JORGE BARRETTO

RELATOR